Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-21.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa – Não cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável – Pena bem dosada - Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500266-21.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante JOÃO LUCIMAR GOMES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
2
Apelação Criminal 1500266-21.2020.8.26.0483
Apelante: João Lucimar Gomes de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Venceslau
Magistrado: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza
Voto 1351
Ementa – Receptação Dolosa (Artigo 180, “caput” do
Código Penal) – Pleito pela absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta sob alegação de
ausência de dolo – Impossibilidade – Desclassificação do
delito de receptação para a modalidade culposa – Não
cabimento – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria
e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar
a necessidade de manutenção do decreto condenatório -
Tipicidade da conduta - Responsabilização inevitável –
Pena bem dosada - Legalidade e compatibilidade
evidenciadas – Apelo desprovido.
Trata-se de apelação interposta por JOÃO LUCIMAR
GOMES DE SOUZA contra a sentença (fls. 182/186), que o condenou como incurso
nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um)
ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, em regime prisional inicial fechado, facultado o
apelo em liberdade, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou por
atipicidade da conduta sob alegação de ausência de dolo, com fundamento no artigo
386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a
desclassificação do delito para a modalidade culposa (fls. 189/192).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 195/196), em seu
parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
206/213).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado pela sentença porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
3
segundo a inicial acusatória, em 21 de dezembro de 2019, em horário e local incertos,
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, sendo este um
aparelho celular, da marca Motorola, avaliado em oitocentos reais, conforme auto de
avaliação indireta (fl. 17), pertencente à vítima Aparecido Pavani.
Segundo o apurado, a vítima teve o seu celular furtado
de dentro de sua residência, em 21 de dezembro de 2019, por volta das 13h30min.
Posteriormente, registrou o boletim de ocorrência (fls. 04/05). No dia seguinte, após
ter sido acionada pela vítima, a Polícia Militar localizou o acusado em um bar
conhecido como “Bar dos Amigos”. O celular foi localizado em sua posse. O
acusado alegou que comprou o objeto por quarenta reais de uma pessoa. Porém essa
pessoa não foi localizada.
A materialidade do crime de receptação e do delito
antecessor resultou evidenciada através da portaria (fls. 02/03), boletins de
ocorrência (fls. 04/05 e 06/08), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 11),
relatório de investigação (fls. 12/13 e 47/51), auto de avaliação indireta (fl. 17), bem
como pela prova oral produzida.
A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.
O acusado João Lucimar Gomes de Souza, na fase
policial, "declarou que estava de saída temporária do Centro de Progressão
Penitenciária de São José do Rio Preto, com previsão de retorno em 26 de dezembro
de 2019. Na noite de 21 de dezembro, por volta das 20:00 horas, adquiriu um
aparelho celular, de cor preta, pagando a quantia de quarenta reais. Afirmou que
conhece a pessoa que lhe vendeu o celular apenas pelo prenome de Paulo, não
sabendo onde mora nem onde encontrá-lo. Ressaltou que a compra foi feita em via
pública, mas não sabia que referido celular era furtado, apenas desconfiando pelo
valor que foi pago. Na data, estava em um bar, nesta cidade, quando foi abordado por
policiais militares que indagaram sobre um aparelho celular que havia sido furtado na
data de ontem, ocasião em que resolveu entregar o celular aos policiais. Afirmou que
não foi o autor do furto, mas que se encontrasse comprador venderia o referido
aparelho”.
Em Juízo, o acusado admitiu que comprou o celular de
uma pessoa que agora alegou que não conhecia, por valor que disse não se recordar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
4
A pessoa lhe ofereceu o aparelho quando estava num bar. O aparelho foi rastreado e
localizado em sua posse.
Apesar de admitir a aquisição do aparelho celular
furtado da vítima, o réu negou a receptação. A negativa do acusado não convenceu,
tendo sido infirmada pelos depoimentos firmes da vítima e da testemunha, bem como
pelas demais provas constantes nos autos.
A vítima do crime de furto antecedente, Aparecido
Pavani, ouvido na fase policial, afirmou que: "na data de ontem, início da tarde
adentrou o seu imóvel, mas por descuido deixou o portão aberto. Afirma que pouco
tempo depois sentiu falta de seu celular que havia ficado na sala, sobre a estante, não
identificando quem foi o furtador. Esclareceu que nesta manhã tomou conhecimento
que um rapaz estava vendendo um celular com as características do seu aparelho,
mas não sabe o nome nem o apelido de tal pessoa. Contudo, tinha informação que ele
estava no "Bar dos amigos". Diante disso, solicitou auxílio policial militar e noticiou
os fatos. Em seguida, foi procurado pela mesma equipe policial que lhe apresentou
um aparelho celular, que reconheceu como sendo de sua propriedade, tomando
conhecimento que a pessoa que estava na posse dele estava sendo conduzida ao
plantão de polícia. Na unidade policial, apresentou a caixa de seu celular, a qual
comprova a sua propriedade, ocasião em que recebeu o celular de volta, e que mesmo
vendo a pessoa que tentava fazer a venda do celular não o reconheceu".
Em Juízo, foi homologada a desistência do Ministério
Público com relação à sua oitiva.
A testemunha Silvana Pereira de Assis dos Santos,
ouvida na fase policial, afirmou que, no dia dos fatos, foi acionada pela vítima,
relatando que, ao chegar em sua residência, deixou o portão da garagem aberto e
adentrou à residência para guardar suas compras. Como estava descarregando as
compras, a porta da sala ficou aberta. Deixou o seu celular na sala e, quando
retornou, não o encontrou, sendo avisado pelo proprietário do Bar dos Amigos que
tinha uma pessoa vendendo um celular em seu estabelecimento. Foram até o Bar dos
Amigos, local em que a vítima disse que estava aguardando e lá encontraram uma
pessoa sentada em frente ao bar. Foi indicada pela vítima como sendo o autor do
furto. Essa pessoa foi identificada como sendo João Lucimar Gomes de Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
5
Indagado se estava com a posse de um celular Motorola, disse que não. Após
insistências, João Lucimar foi até o banheiro do bar e pegou o celular. Os envolvidos
foram apresentados no Plantão Policial.
Em Juízo, foi homologada a desistência do Ministério
Público com relação à sua oitiva.
Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do
apelante, a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira credibilidade a versão
ofertada pela vítima e pela testemunha inquiridas, sendo seus depoimentos coerentes
e uníssonos, demonstrando que o réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia
ser produto de crime, bem como a origem espúria do aparelho celular e que o
apelante tinha ciência deste fato, sendo de rigor a manutenção da sua condenação de
acordo com a sentença de primeiro grau.
A vítima foi clara em confirmar a subtração de seu
aparelho celular, bem como que tinha informação de que uma pessoa estava em um
bar vendendo um celular com as características do seu aparelho, comprovando a
propriedade do celular furtado de sua residência e que foi localizado na posse do
acusado no dia posterior ao furto. Recebeu o seu aparelho celular de volta.
A policial militar, responsável pelas diligências,
confirmou que foi até o “Bar dos Amigos”, onde localizou o réu, que estava na posse
do aparelho celular furtado da vítima.
Ressalte-se que, embora para alguns, o depoimento de
policiais não seja meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, cumpre
dissentir de tal entendimento.
Nada há nos autos que afaste a validade do depoimento
da policial militar, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivesse ela
qualquer motivo para imputar, falsa e levianamente, a autoria dos fatos ao acusado,
em nada lhe aproveitando condenação de quem sabidamente inocente, cabendo a
ressalva de que estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal.
A jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como
aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido
em sua essência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
6
Nesse sentido: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresente razão
concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não tenham interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (JTJ-
LEX 176/314).
Com efeito, a policial militar, funcionária pública que
é, goza de fé pública e seu depoimento deve ser aceito como verdadeiro, máxime
quando encontra eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA
IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...)2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz Quinta Turma Habeas Corpus 115516/SP
03/02/2009).
Portanto, o testemunho de policial merece fé até prova
em contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse
em falsamente incriminar o réu, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra
qualquer possibilidade de que a policial militar injustamente tivesse incriminado o
acusado.
Era mesmo de rigor a condenação pelo delito de
receptação dolosa. O apelante foi surpreendido na posse do aparelho de telefonia
celular subtraído da vítima um dia antes, adquirindo o celular de maneira escusa e de
pessoa desconhecida, não indicou de quem adquiriu e não foi capaz de apresentar
uma versão coesa sobre a posse do celular, do qual não possuía qualquer
documentação, nem mesmo de compra e venda do aparelho, o que comprova sua
consciência sobre a origem espúria do bem.
O réu, ainda que tenha negado a ciência da origem
ilícita do aparelho celular adquirido, em ambas as oportunidades em que foi ouvido
confirmou a aquisição da res furtiva, admitindo, na fase policial que desconfiou que
referido celular era furtado, ante o valor que foi pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
7
Ademais, as versões do apelante quando ouvido na
Delegacia e em Juízo, demonstram o dolo presente em sua conduta de adquirir
produto proveniente da prática de ilícito, pois enquanto na fase policial informou que
adquiriu o aparelho celular de uma pessoa de prenome Paulo, pelo valor de quarenta
reais, em Juízo, inexplicavelmente, disse ter comprado o celular de pessoa
desconhecida, não se recordando o valor pago.
Além disso, não se pode desprezar que o réu ostenta
diversas condenações por crimes contra o patrimônio, inclusive pelo cometimento de
vários delitos de receptação (fls. 97/110), além de estar em saída temporária e ter
confirmado na fase policial que, se achasse comprador, venderia o bem, que havia
adquirido por valor irrisório, reforçam que o apelante tinha plena ciência da origem
espúria do aparelho celular.
Do mesmo modo, resultou devidamente comprovado
nos autos que houve crime anterior, pois, o boletim de ocorrência (fls. 04/05) já
apontava que o aparelho celular foi furtado da vítima um dia antes de ter sido
localizado pela policial na posse do acusado, além de a vítima ter confirmado ter sido
o seu aparelho celular furtado em sua residência, bem como reconheceu o bem
furtado que estava na posse do acusado.
Assim, ao contrário do que argumentou a defesa do
apelante, a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira credibilidade a versão
ofertada pela vítima e pela testemunha.
Ademais, a apreensão do bem subtraído em poder do
réu, gera presunção de responsabilidade e inverte-se o ônus da prova, impondo
justificativa inequívoca.
Nesse sentido:
“no crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em
poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter
o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse” (RJTACRIM 61/148).
O apelante foi surpreendido na posse do bem produto
do crime de furto, o que gera a presunção de sua responsabilidade pela prática da
receptação. Por mais que a presunção, neste caso, seja relativa, admitindo prova em
contrário, é incumbência da defesa provar que a posse do bem era lícita, o que não
ocorreu no presente caso. A condenação, portanto, era de rigor, nada existindo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
8
autos que isente o réu da aplicação da pena, exclua a ilicitude de seus atos ou a
tipicidade dos fatos.
Ademais, "em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova" (RT 728/543), obrigação da qual não se
desincumbiu a contento. Em sendo assim, e cotejando o arcabouço probatório
produzido, a receptação dolosa resulta mais que caracterizada.
Portanto, ficou bem evidenciado que o réu adquiriu o
aparelho celular furtado da vítima, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto
de crime.
Sendo assim, bem caracterizado o crime de receptação,
resultando o dolo do agente devidamente configurado.
Assim, não há falar-se, como sugere a defesa, em
insuficiência de provas ou ausência de dolo.
Com efeito, a prova dos autos está a demonstrar que o
apelante adquiriu, em proveito próprio, o aparelho celular objeto do delito de furto
anterior, do qual não possuía qualquer documentação e que sabia ser produto de
crime.
Ademais, o ônus de provar a inocência era do apelante,
o que não conseguiu a contento nestes autos.
Face ao robusto conjunto probatório, de rigor a
manutenção da sentença condenatória.
Assim, tendo em vista que, para a configuração típica do
delito de receptação, basta a prova de o objeto ser produto de crime anterior, o que, no caso
dos autos, ficou suficientemente demonstrado, inadmissível a absolvição por insuficiência
de provas.
A esta altura, aliás, descabe invocar a atipicidade
subjetiva da ação por falta de dolo, estando patente a ciência do acusado acerca da
origem criminosa do bem.
A respeito do intrigante tema da apuração do elemento
subjetivo no crime de receptação, já se manifestou a jurisprudência pátria:
“Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
9
agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas
circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária” (Rel. Souza Nery, RJTACrim
35/343).
O fato de eventualmente terceiros terem praticado o
delito de furto não afasta a possibilidade de condenação do apelante pelo delito de
receptação, pois são delitos autônomos.
Ademais, descabe falar-se, quanto ao crime de
receptação, na desclassificação da conduta irrogada para a modalidade culposa.
Examinando-se as especificidades da hipótese vertente,
notadamente o fato de que o aparelho celular objeto do furto foi encontrado na posse
e sob responsabilidade do apelante, que não deu justificativa plausível para a posse
ilícita do celular, do qual não possuía qualquer documentação, nem mesmo de
compra e venda do aparelho, bem como não apresentou qualquer prova de aquisição
lícita do bem, além de não indicar de quem adquiriu o celular, nem o valor que
pagou, revela que o mesmo tinha plena ciência da origem ilícita do bem, se
aperfeiçoando claramente o dolo do agente, restando insubsistente a alegação
defensiva, no sentido de que o apelante desconhecia a origem espúria do bem
receptado, inexistindo motivos para afastar a condenação pela receptação em sua
forma dolosa.
Sobre a questão, atinente ao modo de agir do agente
surpreendido na posse de bem de origem espúria, já se pronunciou de há muito o
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “O dolo específico constante no artigo
180, caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido
através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse
propriamente dita” (Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 7/154).
No mesmo sentido: - “Para a demonstração do dolo direto,
caracterizador da receptação dolosa, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
infração e a própria conduta do agente” (Apelação - Rel. Wilson Barreira - RJTACRIM
31/252).
E ainda:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309
DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
10
POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO
FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE
ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. A
conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte,
segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do
ônus da prova. Precedentes. [...]” (STJ - Habeas Corpus 483.023/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).
Como muito bem fundamentou a MM. Juíza
sentenciante: “...Não há que se cogitar de desclassificação, para receptação culposa, na medida
em que evidente, pelas circunstâncias e experiencia do acusado no crime, inclusive sendo reincidente
no delito em questão, agiu com dolo de receptação...”.
Assim, merece ser improvido o pleito defensivo de
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade de conduta por alegar ausência
de dolo ou desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa,
mantendo a condenação como realizada pelo juízo monocrático.
Ademais, não trouxe o recorrente qualquer prova que
pudesse ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os
argumentos oferecidos pela defesa.
Na reiteração da instância, nada de novo foi alegado
que infirmasse as conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que ora se procede da presente
lide penal com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais penais e o
minucioso revolvimento da matéria fático-probatória destes autos conduz à
inexorável conclusão de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente hígida, resultou evidenciada, de forma estreme de dúvidas, as
adequações típicas, sob os prismas objetivo e subjetivo, da conduta em tela, bem
assim a responsabilidade do acusado em tal evento delituoso, não se verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a
ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias previstas no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
11
386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório coligido,
não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito. Portanto, inviável a
aplicação dos princípios da presunção da inocência ou “in dubio pro reo”.
Passo à análise das penas impostas.
Inicialmente, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do
Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, considerando que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais
(fl. 98 última parte/99; 100 última parte/101, 102, 103, segundo registro de fls.
104, 107 (parte final), 108 e 109, além de estar em saída temporária do Centro de
Progressão de São José do Rio Preto.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência,
que é múltipla e inclusive específica (fls. 99 parte final/100- parte inicial, 102
(parte final), 106 (primeiro registro), a pena foi acertadamente aumentada em 1/3
(um terço), resultando em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Bem justificado o aumento operado, uma vez que a
multirreincidência, inclusive específica, é mais gravosa, circunstância que demonstra
que o réu vem reiterando as práticas delitivas, fazendo delas o seu modo de vida.
Demonstra, ainda, pouco apreço do réu pela Justiça e a insuficiência das reprimendas
já aplicadas.
Portanto, o patamar aplicado em virtude da reincidência
está dentro dos parâmetros legais e poder discricionário da MM. Juíza sentenciante e
não deve ser alterado.
Nesse cenário, desde que apresentados fundamentos
concretos e idôneos - justamente como este caso exige - a magistrada não só pode
como deve impor a sanção inicial em qualquer valor previsto no preceito secundário
cominado.
A este respeito, repise-se: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.
AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
12
reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda
fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental
improvido. (STJ Agravo Regimental 2019/0357687-6. Sexta Turma. Relator Ministro Nefi Cordeiro,
julg. em 10.03.2020, Dje 16.03.2020).
Ainda na fase intermediária, a MM. Juíza de Primeiro
Grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um
sexto), resultando em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa. Apesar de o réu não ter admitido a receptação,
mas apenas a aquisição do aparelho celular, negando ter ciência que referido celular
era furtado, o reconhecimento da atenuante da confissão deve ser mantido, na
ausência de recurso da acusação, a fim de se evitar “reformatio in pejus”.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, tornou a pena acima fixada definitiva, o que deve ser mantido.
Quanto ao regime prisional imponível à espécie, insta
conservar-se a adoção da modalidade inicial fechado, pois tem-se que a opção pelo
regime prisional fechado atendeu, sobretudo em virtude da reincidência, que
inclusive é específica, e dos maus antecedentes do agente, ao disposto no artigo 33, §
terceiro, do Código Penal.
Com efeito, a despeito da pena aplicada, a reincidência
e os maus antecedentes do acusado, impedem a fixação de regime inicial menos
severo, nos termos do artigo 33, § segundo, alínea “c”, do Código Penal (“contrario
sensu”), § terceiro, do Código Penal.
O passado criminoso do réu, que demonstrou
personalidade avessa ao ordenamento jurídico e fazer do crime seu meio de vida,
sendo reincidente, inclusive específico, deixa clara a insuficiência da fixação do
regime semiaberto ou aberto, sendo o regime prisional fechado corretamente eleito
no primeiro grau de jurisdição.
Não é apenas o montante da pena ou a gravidade
abstrata da conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas também a
necessidade de justa e suficiente resposta jurisdicional, apta à reprovação e,
principalmente, a obstar a reiteração criminosa.
Lembre-se, ainda, que a receptação atua como inegável
mola propulsora para a prática de furtos e roubos, crimes estes que tanto assolam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
13
sociedade hodiernamente, de maneira que o furtador e o roubador somente persistem
em tais práticas porque encontram destinatários para os bens, funcionando o
receptador como alimento desse odioso círculo criminoso.
Portanto, no presente caso, a fixação do regime inicial
fechado não ofende, de forma alguma, as Súmulas 718 e 719 do STF, e as Súmulas
269 e 440 do STJ, muito menos ao princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial, tanto do
Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é o mesmo,
guardando correlação ao caso dos autos:
"Habeas
corpus.
Penal.
Roubo
triplamente
qualificado.
Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias
desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação
de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, em consonância com o estatuído no §3o do art. 33, do mesmo codex. Ordem
denegada. [...] 3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade,
fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, em
consonância com o estatuído no §3o, do art. 33, do mesmo codex. 4. Habeas corpus denegado." (STF
Habeas Corpus 107.620/SP - Rel. Min. Dias Toffoli - julg. 08.05.2012 - DJU 23.05.2012).
"HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA.
PRECEDENTES. ART. 33, §2o, DO CP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS
GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
HABEAS
CORPUS INDEFERIDO. [...] II - No caso em espécie, a sentença encontra-se devidamente
fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o
conduziram à fixação do cumprimento da pena em regime fechado. III - Writ conhecido, ordem
denegada." (STF - Habeas Corpus 96.323/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - julg. 10.03.2009 -
DJU 17.04.2009).
Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Câmara:
“Receptação simples - Conjunto probatório coeso e harmônico -
Condenação mantida. Pena - Passado desabonador do réu que autoriza as exasperações em fases
distintas e subsequentes da dosimetria, consentâneos os patamares de elevação eleitos. Substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Inadmissibilidade, haja vista o passado
desabonador do réu. Regime prisional fechado - Subsistência, haja vista o passado desabonador do
réu. Apelo defensivo improvido”. (TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal Apelação Criminal
3034006-77.2013.8.26.0114 - Relator Maurício Valala
Julgamento 04/11/2020
Publicação
04/11/2020).
Ainda, nesse passo, já se assentou que, “tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500266-21.2020.8.26.0483 -Voto no 1351
14
condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do Código Penal” (TJSP, Apelação Criminal
0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Des. Penteado Navarro, julgado 15-12-2011).
Pelos
mesmos
motivos,
igualmente
inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis,
porque seria insuficiente para a repressão e prevenção do delito em tela,
especialmente ante a reincidência e maus antecedentes do réu e, portanto, não
indicados, nos termos do artigo 44, incisos II e III, e artigo 77, incisos I e II, do
Código Penal.
Portanto, não há que se falar em ofensa a qualquer dos
princípios e normas constitucionais e federais aventados pela defesa, muito menos
afronta à Constituição Federal ou às normas penais ou processuais penais.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR